Tribunal: TJMT
Processo: 1029628-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029628-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DA CUNHA POMPEU - CPF: 514.193.431-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1029628-13.2020.8.11.0041

APELANTE:

GONÇALO DA CUNHA POMPEU

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GONÇALO DA CUNHA POMPEU
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a parte requerida
ao pagamento do

valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais
)

a título de restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS
)
,
corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.

Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação,
nos termos do artigo 82 § 2o c/c artigo 85 §2odo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada a verba para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) (Id 118399596).

A seguradora apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, pelo desprovimento do recurso (Id 118401452).

O preparo foi recolhido (Id 118399597).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), manejado por
GONÇALO DA CUNHA POMPEU
visando o reembolso de despesas médico-hospitalares, decorrentes de acidente de trânsito, cuja sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a parte requerida
ao pagamento do

valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais
)

a título de restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS
)
,
corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação
, condenando ainda a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação,
nos termos do artigo 82 § 2o c/c artigo 85 §2odo Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante interpõe o presente apelo questionando
unicamente
o capítulo do ônus sucumbencial, pretendendo a elevação da verba honorária de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Pois bem. No que tange ao pedido de majoração da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, tem-se que o valor total da condenação na espécie foi na ordem de R$180,00 (cento e oitenta reais), restando evidente que a fixação em 20% (vinte por cento –
R$36,00
) está muito aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado e deste sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO VERSANDO EXCLUSICAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJ-MT 10498685720198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE

REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé
. A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15
.”
(N.U 1000106-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1014310-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022